Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO FRAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.
1. Admite-se a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) para o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, por conta da multirreincidência do réu devidamente reconhecida. No caso, adequada a adoção da fração de 1/4 (um quarto), por haver quatro condenações geradoras de reincidência, e diante da atenuante da confissão espontânea.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
3. O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.